Tribunal: TJES
Processo: 5026694-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026694-73.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PATRICK NOE DOS SANTOS FILGUEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5026694-73.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PATRICK NOE DOS SANTOS FILGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY
). MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia do réu pela prática, em tese, de homicídio qualificado (motivo fútil e feminicídio). A defesa alega vícios no julgado, apontando inovação argumentativa indevida pelo Tribunal, omissão quanto ao indeferimento de perícia telemática (teoria da perda de uma chance probatória), uso exclusivo de
hearsay testimony
e inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
. Busca-se a atribuição de efeitos infringentes para anulação ou despronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais envolvem: (I) Verificar se a menção a elementos probatórios não detalhados na decisão de piso configura inovação argumentativa indevida pelo Tribunal; (II) estabelecer se o indeferimento de nova perícia configura cerceamento de defesa ou perda de uma chance probatória; (III) definir se a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunho indireto (
hearsay testimony
); (IV) verificar se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não servindo para reexame de provas ou rediscussão do mérito. 2. O efeito devolutivo do recurso permite ao Tribunal analisar integralmente a presença dos requisitos do art. 413 do CPP; a menção expressa a laudos e imagens já constantes nos autos não constitui inovação, mas exercício do dever de motivação. 3. O magistrado, como destinatário da prova (art. 184 do CPP), pode indeferir diligências protelatórias quando o acervo probatório — no caso, composto por vasto material pericial — já se mostra suficiente, o que afasta a tese de cerceamento de defesa ou "perda de uma chance probatória". 4. A decisão de pronúncia encontra suporte em elementos técnicos objetivos (laudo de local de morte e videomonitoramento) e provas diretas, não se sustentando exclusivamente em
hearsay testimony
, o que torna irrelevante a discussão abstrata sobre a validade isolada de depoimentos indiretos. 5. A submissão ao Tribunal do Júri decorre da existência de indícios sólidos de autoria e prova da materialidade, cumprindo o
standard
probatório legal, sem aplicação automática ou infundada do princípio
in dubio pro societate
. 6. Demonstra-se o caráter infringente do recurso, visto que o acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas de forma fundamentada, inexistindo os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A explicitação, pelo Tribunal
ad quem
, de elementos probatórios constantes nos autos para ratificar a justa causa da pronúncia não configura inovação argumentativa indevida. 2. O indeferimento fundamentado de diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias frente a acervo pericial robusto não caracteriza cerceamento de defesa nem perda de uma chance probatória. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 184, art. 413 e art. 619; CP, art. 121, § 2º, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 358.053/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5026694-73.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PATRICK NOE DOS SANTOS FILGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRICK NOÉ DOS SANTOS FILGUEIRA
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Vitória.

O embargante restou pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Narra a inicial acusatória a ocorrência de homicídio qualificado, tendo a materialidade e indícios de autoria sido reconhecidos na origem com base em prova técnica e oral colhida durante a instrução.

Nos presentes aclaratórios, a defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado colegiado. Alega, em síntese: (i) inovação argumentativa indevida no Acórdão ao citar elementos probatórios não detalhados na decisão de piso; (ii) omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia telemática e a tese de "perda de uma chance probatória"; (iii) omissão quanto à inadmissibilidade de pronúncia baseada exclusivamente em "hearsay testimony" (testemunho indireto); e (iv) omissão quanto à ilegitimidade constitucional do princípio
in dubio pro societate
. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para anulação do feito ou despronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a Assistência de Acusação rechaçam as alegações defensivas, sustentando que o Acórdão enfrentou todas as matérias de forma fundamentada e que a pretensão recursal visa unicamente a rediscussão do mérito e o reexame de provas, finalidade estranha à via dos embargos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Inicialmente, quanto à alegada inovação na fundamentação, sustenta o embargante que este Sodalício teria agregado fundamentos não presentes na decisão de pronúncia, especificamente ao detalhar provas técnicas como imagens de videomonitoramento.

Sem razão, contudo.

O efeito devolutivo do Recurso em Sentido Estrito permite ao Tribunal a análise da presença dos requisitos do art. 413 do CPP.

Ao confirmar a existência de indícios suficientes de autoria, cabe à Corte indicar em quais elementos dos autos se baseia tal convicção. A menção expressa a laudos e imagens constantes do processo não constitui inovação indevida, mas exercício do dever de motivação das decisões judiciais.

No caso focado, o acórdão apenas explicitou elementos que compõem o vasto acervo probatório já referenciado na origem como "farta prova pericial".

No tocante à suposta omissão sobre o cerceamento de defesa e o indeferimento de nova perícia, o julgado foi cristalino. Consignou-se expressamente que o magistrado é o destinatário da prova (art. 184 do CPP) e possui discricionariedade para indeferir diligências protelatórias quando o acervo já se mostra suficiente.

Nesse sentido, o aresto destacou a existência de vinte e seis peças periciais produzidas ao longo de quase seis anos de instrução, incluindo laudos, exames e extrações de dados. A tese de "perda de uma chance probatória" resta prejudicada pela constatação de que a diligência requerida era desnecessária frente à solidez das provas técnicas já existentes, não havendo lacuna epistêmica a ser preenchida, mas sim estratégia defensiva de postergação do feito.

Ademais, não há omissão quando o julgador, fundamentadamente, considera a prova inútil ao deslinde da causa.

Igualmente improcedente a alegação de omissão quanto à tese de testemunho indireto (
hearsay testimony
). O Acórdão enfrentou a matéria de forma direta, asseverando que os indícios de autoria não se baseiam em meros relatos de "ouvir dizer", mas em conjunto coeso de provas.

Ademais, a decisão colegiada apontou elementos técnicos objetivos que corroboram a viabilidade da tese acusatória, tais como o Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, que afastou a hipótese de suicídio, e as imagens de videomonitoramento, que situam o embargante como a única pessoa presente na cena do crime no momento fatídico.

Portanto, a tese defensiva foi rechaçada não por silêncio, mas pela indicação positiva de provas diretas e periciais que sustentam a pronúncia, tornando despicienda a digressão teórica sobre a validade isolada de depoimentos indiretos quando estes não são o único fundamento da decisão.

Por fim, no que tange à suposta aplicação indevida do princípio
in dubio pro societate
, inexiste a omissão apontada. O
decisum
esclareceu que a submissão do réu a Plenário não decorreu de mera dúvida ou da aplicação automática do referido brocardo, mas da existência de indícios sólidos e concatenados de autoria.

Dessa forma, a discussão sobre a constitucionalidade ou validade epistêmica do princípio
in dubio pro societate
torna-se irrelevante no caso concreto, haja vista que a pronúncia se estribou em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumprindo rigorosamente o
standard
probatório exigido pelo art. 413 do CPP.

O Tribunal não está obrigado a debater teses jurídicas abstratas quando a solução do caso se dá por fundamentos fáticos suficientes que, por lógica, excluem as premissas defensivas.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante reveste-se de caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito e a revaloração das provas sob o manto de supostos vícios formais, o que não se admite nesta fase recursal.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.